Tribunal: STF
Processo: HC 169119
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE MERO REEXAME DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. No caso, não se constata a existência de quaisquer vícios apontados pelo embargante, que tão somente os invoca com o fito de rediscutir o tema, já analisado no exaustivo acórdão, para atribuir-lhe efeitos infringentes.



    3. Os fundamentos para a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares menos gravosas foram devidamente sopesados e, ao contrário do pretende fazer crer a defesa, não foi a ausência de periculosidade do paciente, ora embargante, que derivou na opção por restrições menos aflitivas, mas o entender pela suficiência dessas providências, para salvaguardar de riscos a ordem pública, a instrução penal e a aplicação da lei penal.



    4. Embargos de declaração rejeitados.